Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600309-54.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
24/01/2025
Número: 0600309-54.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600309-
54.2024.6.16.0170, que julgou desaprovadas as contas de requerente: Eleição 2024 Sebastião
Antônio Martinez Prefeito, Sebastião Antônio Martinez, Eleição 2024 José Corchak Vice-Prefeito,
José Corchak que concorreram, nas Eleições Municipais de 2024, ao cargo de prefeito e vice-
prefeito, respectivamente, em Mamborê, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Sebastião Antônio Martinez, e José Corchak que
concorreram as cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, pelo Partido Social Democrático- PSD, nas
Eleições Municipais de 2024, em Mamborê/PR, desaprovadas, tendo em vista a transferência
irregular de recursos originados do Fundo Partidário para candidatos não pertencentes à mesma
coligação e/ou não coligados, dentro ou fora da circunscrição, contrariando o disposto no § 7º do
Art. 19 da Resolução TSE nº 23.607/2019, perfazendo um total de R$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais) em doação estimável em dinheiro. Permitir o gasto para candidatos de legendas
diversas levaria à perda da finalidade dos critérios objetivos de distribuição da verba do Fundo
Partidário, estabelecidos no art. 41-A, da Lei n.º 9.096/1995, além de ser uma forma de burlar o
preceito constitucional contido no parágrafo 1º do artigo 17, que vedou as coligações nas eleições
proporcionais). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MAIKO RODRIGO CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ
PREFEITO (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MAIKO RODRIGO CARNEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44348152
23/01/2025
18:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44348152 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 18:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318591900400000043294237
Número do documento: 25012318591900400000043294237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:32:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.069

RECURSO ELEITORAL 0600309-54.2024.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ PREFEITO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: MAIKO RODRIGO CARNEIRO - OAB/PR52833
RECORRENTE: SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: MAIKO RODRIGO CARNEIRO - OAB/PR52833
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO A CANDIDATOS DE PARTIDOS NÃO COLIGADOS
E/OU
FEDERADOS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Candidato eleito pelo cargo majoritário nas eleições de 2024, pela coligação
"Continuar Trabalhando e Fazendo a Diferença", composta por PSD, PRD e
PSB, interpôs recurso contra a sentença do Juízo da 170ª Zona Eleitoral de
Mamborê/PR que desaprovou suas contas de campanha.
A desaprovação fundamentou-se na transferência de R$ 4.500,00 do Fundo
Partidário a candidatos proporcionais de partidos que não integravam a
coligação, sendo identificados repasses individuais de R$ 250,00 para 18
candidatos.
Em suas razões recursais, o recorrente alegou a inexistência de proibição

Num. 44348152 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 18:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318591900400000043294237
Número do documento: 25012318591900400000043294237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:32:37
expressa na legislação eleitoral, enfatizando a coligação majoritária e
defendendo a regularidade das doações, conforme os fins do Fundo e o art.
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, reafirmando que a legislação veda repasses de
recursos entre partidos não coligados para o cargo em disputa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a transferência de recursos
do Fundo Partidário entre candidatos de partidos coligados na eleição
majoritária, mas não coligados na eleição proporcional, configura
irregularidade passível de desaprovação de contas e determinação de
recolhimento de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral veda o repasse de recursos do Fundo Partidário entre
partidos ou candidatos não coligados na eleição proporcional, conforme o
art. 19, §7º-A, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e a
interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI nº 7214/DF, que reafirmou a impossibilidade de repasses entre partidos
juridicamente distintos em eleições proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que tais
repasses configuram irregularidade, independentemente de eventual
coligação para a eleição majoritária, sendo determinante a observância dos
critérios estabelecidos pelo legislador e pelo constituinte para o uso de
recursos públicos.
O montante de R$ 4.500,00, representando 12,11% do total arrecadado,
ultrapassa o limite de 10% permitido para aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, inviabilizando a aprovação das contas
com ressalvas.
A sentença de primeiro grau encontra-se em conformidade com a legislação
eleitoral e com a jurisprudência do TSE e do STF, inexistindo elementos
fáticos ou jurídicos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença do Juízo da 170ª
Zona Eleitoral de Mamborê/PR que desaprovou as contas do candidato,
determinando o recolhimento de R$ 4.500,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "É vedada a transferência de recursos do Fundo
Partidário entre candidatos de partidos coligados na eleição majoritária, para

Num. 44348152 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 18:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318591900400000043294237
Número do documento: 25012318591900400000043294237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:32:37
candidatos da eleição proporcional, configurando irregularidade apta a
ensejar a desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 19, §7º-A, incisos I e II.
Constituição Federal, art. 17, §§1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05/10/2022.
TSE, AREspE nº 0603039–29, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe
12/12/2023.
TSE, AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe
15/09/2022.
TSE, Agravo Regimental no AREspE nº 060179762, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJe 08/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/01/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto na Prestação de Contas referente ao pleito de 2024,
apresentado por Sebastião Antônio Martinez, candidato pela Coligação "Continuar Trabalhando e
Fazendo a Diferença", composta pelos partidos PSD, PRD e PSB. O candidato foi eleito com
46,18%, correspondente a 3.922 votos válidos. A sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona
Eleitoral de Mamborê/PR desaprovou as contas, determinando o recolhimento de R$ 4.500,00,
em razão da transferência de recursos financeiros para candidatos pertencentes a partidos não
integrantes da coligação. (44240680)
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) as doações foram realizadas entre

Num. 44348152 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 18:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318591900400000043294237
Número do documento: 25012318591900400000043294237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:32:37
candidatos pertencentes à mesma coligação majoritária, não havendo violação à legislação
eleitoral. Afirmou-se que “o partido ao qual está filiado o candidato doador formou Coligação, na
eleição majoritária, junto com os partidos aos quais eram filiados os candidatos a vereador
beneficiários”; b) a doação do serviço de edição de propagandas, nas quais também participam
os candidatos doadores, não encontra óbice na legislação eleitoral de regência, desde que o
partido ao qual está filiado o candidato a Vereador integre a coligação formada pela chapa
majoritária; c) o fluxo de recursos entre candidatura majoritária coligada e candidaturas
proporcionais não está proibido pela legislação eleitoral, desde que o partido ao qual está filiado o
candidato a vereador integre a citada coligação, não havendo que se falar em desvio de
finalidade; c) as doações beneficiaram diretamente a campanha da recorrente e estão em
conformidade com a finalidade do Fundo, que é promover candidaturas da coligação; d) diante
da inexistência de vedação expressa na legislação eleitoral de regência, bem como da
peculiaridade do caso concreto, o fluxo de recursos oriundos do Fundo Partidário, como ocorreu,
não se subsume à proibição insculpida no art. 19 da Resolução nº TSE 23.607/2019. O candidato
recorrente, responsável pela doação, concorreu por partido que integrou a coligação formada pela
chapa majoritária à qual pertencem os partidos pelos quais concorreram os beneficiários das
doações.
Ao final, requer o recebimento do recurso e, no mérito, pleiteia seu integral provimento, com a
consequente exclusão da determinação de devolução de valores e a aprovação das contas
apresentadas pelo recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
“Apesar do recorrente alegar que a doação seria permitida devido à coligação na eleição
majoritária, tal argumento não procede, pois a legislação eleitoral veda expressamente o repasse
de recursos do FP entre partidos que não integram a mesma federação ou coligação para o cargo
em disputa”. (44252304)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito da Prestação de Contas referente ao pleito de
2024, apresentado por Sebastião Antônio Martinez, candidato pela Coligação "Continuar
Trabalhando e Fazendo a Diferença", composta pelos partidos PSD, PRD e PSB. O recorrente foi
eleito com 46,18%, totalizando 3.922 votos válidos.
A sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR desaprovou as contas,
determinando o recolhimento de R$ 4.500,00. A decisão fundamentou-se na transferência de
recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário para candidatos pertencentes a partidos

Num. 44348152 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 18:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318591900400000043294237
Número do documento: 25012318591900400000043294237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:32:37
não integrantes da coligação.
Especificamente, constatou-se o repasse de valores a 18 candidatos das eleições proporcionais,
cada um deles recebendo R$ 250,00 em doação estimável em dinheiro, resultando no montante
total de R$ 4.500,00.
A matéria encontra-se disciplinada no art. 19 da Resolução TSE n. 23.607/2019, in verbis:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo Partidário,
inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 7º-A A inobservância do disposto no § 7º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

Compulsando a jurisprudência, observa-se que diversas Cortes vinham adotando entendimento
de que não configurava irregularidade o recebimento de recursos públicos por candidatos ao
cargo proporcional, pertencentes a partidos políticos coligados nas eleições majoritárias.
Pois bem.
Entendo que esse posicionamento deve ser revisto à luz da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7214/DF, cujo acórdão foi publicado em 05/10/2022.
No julgamento da ADI nº 7214, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que é
vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais na mesma
circunscrição, mesmo que os partidos envolvidos estejam coligados na disputa majoritária.
O acórdão foi ementado nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA

Num. 44348152 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 18:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318591900400000043294237
Número do documento: 25012318591900400000043294237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:32:37
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA
E
JULGADA
IMPROCEDENTE.

I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de
modo a limitar a sua autonomia.

II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações políticas são
definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da
Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos
distintos não pertencentes à mesma coligação.

III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final
nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.

IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou
a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para
o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.

V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10- 2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Vale ressaltar que o objetivo central da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7214 era
justamente a possibilidade de reconhecer como regulares os repasses de recursos provenientes
dos fundos públicos — Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) — para candidatos às eleições proporcionais, desde que os respectivos partidos
estivessem integrados à mesma coligação nas eleições majoritárias.
A questão central discutida foi a compatibilidade desses repasses com as normas eleitorais,
considerando que os partidos, embora coligados na disputa majoritária, são juridicamente
distintos e possuem destinos eleitorais próprios nas eleições proporcionais.

Num. 44348152 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 18:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318591900400000043294237
Número do documento: 25012318591900400000043294237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:32:37
O pedido visava flexibilizar a interpretação das regras sobre o uso de recursos públicos,
permitindo que tais repasses entre partidos coligados fossem considerados legais e em
conformidade com a legislação.
A seguir, destaca-se trecho da petição inicial que aborda essa argumentação:
“... é plausível interpretar a norma à luz da Constituição para dela se extrair
que inexiste expressa vedação ao repasse de recursos entre candidatos a cargos
majoritários e proporcionais de partidos distintos, mas que estejam coligados
nas eleições majoritárias na mesma circunscrição, já que efetivamente há
coligação, ainda que para outra disputa.

Essa última interpretação é, data venia, a única que se coaduna com a Constituição Federal, uma vez que
privilegia a autonomia partidária, notadamente em relação ao poder conferido às legendas de
autodeterminação na formação de suas coligações para melhor atender suas estratégias políticas (art. 17,
§1º).” (pág. 11 da petição inicial da ADI 7214).

Para que não reste qualquer dúvida, transcrevo a conclusão do voto do Excelentíssimo Ministro
Ricardo Lewandowski na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a fim de
esclarecer de forma nítida e objetiva o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a
questão em debate.

“Diante de tudo o que foi alinhavado acima, concluo que o art. 17, § 2°, I e II, e o art. 19, § 7°, I e II, da
Resolução TSE 23.607/2019, ao explicitarem a vedação do repasse de recursos do FEFC e do Fundo
Partidário a partidos políticos ou candidatos que não integram a mesma coligação, não promoveram
nenhuma inovação no ordenamento jurídico, nem contrariaram nenhum dispositivo legal. Ao revés,
simplesmente tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador ordinário no sentido
de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais.
Por isso, sob pena de tornar letra morta o dispositivo constitucional que vedou
a coligação em eleições proporcionais, entendo não ser possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos
políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Finalizo, anotando que as normas contestadas não apresentam mais de um
significado, inexistindo, portanto, o denominado “espaço de decisão ( = espaço
de interpretação)” apto a permitir a utilização da técnica da “interpretação
conforme”, já que, na hipótese sob exame, ao que tudo indica, a única
interpretação possível é aquela acima explicitada.” (grifo nosso)

Tem-se que o escopo da distribuição de fundos públicos para fins de financiamento de
campanhas políticas é minimizar as diferenças e assegurar a igualdade de oportunidades. Daí a
necessidade da hígida observância das regras pertinentes à correta destinação destes recursos.

Num. 44348152 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 18:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318591900400000043294237
Número do documento: 25012318591900400000043294237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:32:37
A Procuradoria Regional Eleitoral entende que a sentença deve ser mantida:
“Apesar do recorrente alegar que a doação seria permitida devido à coligação na
eleição majoritária, tal argumento não procede, pois a legislação eleitoral veda
expressamente o repasse de recursos do FP entre partidos que não integram a mesma
federação ou coligação para o cargo em disputa”.
(44252304)

Os julgados do ano de 2024 reafirmam a irregularidade de doação à candidato de partido diverso
que concorra a uma eleição proporcional, ainda que exista coligação entre as agremiações para a
disputa do pleito majoritário.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE–PREFEITO. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA
REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora agravante, candidato ao cargo de
prefeito, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a candidatos ao
cargo de vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em razão da incidência do
Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular mencionado, ao argumento de
que o recurso especial não foi fundamentado em dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade
expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a, do Código Eleitoral, não
se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do TSE em tal hipótese, não encontra amparo na
jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual o Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as
hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de
recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a
vereador filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou
o pleito, ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do
TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da decisão monocrática
recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
(AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, Julgamento:
22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)

Num. 44348152 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 18:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318591900400000043294237
Número do documento: 25012318591900400000043294237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:32:37

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
DO FEFC PARA CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO
NACIONAL.
DÍVIDAS
DE
CAMPANHA.
DESPESAS
CONTRAÍDAS
ORIGINARIAMENTE PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
REQUISITOS
ATENDIDOS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
IRREGULARIDADES
QUE
ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A 0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA
CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e
implica na necessidade de restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani,
Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. DOAÇÕES DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A CANDIDATOS
DE PARTIDOS DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. VALOR MÓDICO EM TERMOS PERCENTUAIS.
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MANUTENÇÃO DAS GLOSAS E DA
DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.

1. O TRE/ES desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de deputado federal, nas Eleições
2022, com determinação de devolução ao Erário do montante de R$ 10.527,50 (dez mil, quinhentos e vinte e
sete reais e cinquenta centavos), em razão da doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), estimáveis em dinheiro, a candidatos de outras agremiações não coligadas.
2. Por meio da decisão agravada, dei parcial provimento ao recurso especial para aprovar as contas com
ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares.

Num. 44348152 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 18:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318591900400000043294237
Número do documento: 25012318591900400000043294237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:32:37
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação ainda que
seja estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa
eleição proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações
para o pleito majoritário" (AREspE nº 0603039–29, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJe de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR–REspEl
nº 0605109–47/MG, Rel. designado Min. Sergio Banhos, DJe de 21.6.2023.
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o Fundo Partidário e o FEFC são
compostos por verbas públicas, de destinação vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação
específica, de modo a garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse contexto,
despesas com recursos públicos em desconformidade com a legislação de regência são consideradas
irregulares, impondo–se a determinação de ressarcimento ao Erário dos valores despendidos, nos termos do
art. 82, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017" (AgR–AI nº 0602741–87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 30.4.2020).
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais interpostos com fundamento no art. 276, I,
a, do Código Eleitoral. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min. André Ramos Tavares, Julgamento:
25/04/2024, Publicação: 08/05/2024)

Nessas circunstâncias, estando devidamente comprovada a irregularidade decorrente da doação
de recursos estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Partidário, realizada em benefício de
candidatos das eleições proporcionais, impõe-se, como medida necessária, a devolução do
montante ao Tesouro Nacional.
No que se refere ao exame da regularidade das contas, o montante de R$ 4.500,00, equivale a
12,11% dos recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas, em
razão do entendimento desta Corte, que está alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Dessa forma, inexistem elementos jurídicos ou fáticos capazes de justificar a reforma da sentença
proferida pelo Juízo de primeiro grau. Portanto, deve ser mantida, em sua integralidade, a decisão
que desaprovou as contas apresentadas, permanecendo válida a determinação de recolhimento
do montante de R$ 4.500,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44348152 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 18:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318591900400000043294237
Número do documento: 25012318591900400000043294237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:32:37
DISPOSITIVO

Em face do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida
pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que desaprovou as contas de campanha de
Sebastião Antônio Martinez, candidato pela Coligação "Continuar Trabalhando e Fazendo a
Diferença", referente ao pleito eleitoral de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600309-
54.2024.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ PREFEITO, SEBASTIAO
ANTONIO MARTINEZ - Advogados dos RECORRENTES: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR37315-A, MAIKO RODRIGO CARNEIRO - PR52833 - RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA
ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 21.01.2025